Tribunal: TJMT
Processo: 0019091-48.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019091-48.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - CNPJ: 01.306.886/0001-69 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MOISES PEREIRA DA SENA - CPF: 569.722.611-04 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – IMÓVEL COMERCIAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS SEM REAJUSTE ANUAL – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE AFASTAR COBRANÇA DE IPTU – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – ENCARGO DO LOCATÁRIO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora a parte alegue nulidade da sentença diante

da ausência de intimação para recolhimento das custas da reconvenção, restou certificado e comprovado nos autos que a Apelante, então reconvinte, foi devidamente intimada para recolher as custas da reconvenção no prazo de 15 dias, e não o fez, razão pela qual correto o cancelamento da distribuição do aludido expediente.

Se o Contrato de Locação de Imóvel Comercial prevê que o aluguel mensal será “reajustado anualmente pelos índices oficiais do governo”, é totalmente descabida a pretensão de efetuar o pagamento dos alugueis sem o respectivo reajuste.

No que atine ao pagamento do IPTU, se restou convencionado que seria realizado pela locatária, no primeiro mês de cada ano, e a saída do imóvel mediante entrega das chaves assinada por recibo se deu apenas no mês de agosto, totalmente pertinente a exigência de pagamento do IPTU.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019091-48.2015.8.11.0041

APELANTE: CAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - ME

APELADO: MOISÉS PEREIRA DA SENA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - ME
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Despejo ajuizada por
MOISÉS PEREIRA DA SENA
,

para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, e para condenar a ora Apelante ao pagamento dos aluguéis vencidos descritos na inicial e os que se venceram no curso da ação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O
Apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença diante

da ausência de intimação para recolhimento das custas da reconvenção.

No mérito, requer a reforma da sentença para afastar a condenação de pagamento dos reajustes de aluguel cobrados na inicial, bem como do IPTU do ano de 2015, redistribuindo os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ID. 197151667, pelo desprovimento do apelo.

No despacho ID. 211703172 o julgamento foi convertido em diligência

para que se esclareça se foi expedida intimação à parte Apelante/reconvinte, acerca da decisão proferida em 09/07/2020 (ID. 197151650), que determinou a intimação para recolhimento das custas da reconvenção.

Junto ao ID. 220669702 foi certificado e comprovado que houve a regular intimação da parte Apelante/reconvinte, contudo, a mesma deixou transcorrer
in albis
o prazo para recolhimento das custas da reconvenção.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Como relatado, a Apelante arguiu, preliminarmente, nulidade da sentença diante

da ausência de intimação para recolhimento das custas da reconvenção.

A preliminar em questão não merece acolhida, pois, consoante certificado e comprovado no ID. 220669702 e ID. 220669703, a Apelante, então reconvinte, foi devidamente intimada para recolher as custas da reconvenção no prazo de 15 dias, e não o fez, razão pela qual correto o cancelamento da distribuição do aludido expediente.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO – MÉRITO

No mérito, a Apelante requer a reforma da sentença para afastar a condenação de pagamento dos reajustes de aluguel cobrados na inicial, bem como do IPTU do ano de 2015, redistribuindo os ônus sucumbenciais.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, analisando o Contrato de Locação de Imóvel firmado entre as partes (ID. 197151249, fls. 22/24), especialmente as Cláusulas 2a e 3a, é possível vislumbrar que a locação foi pactuada expressamente pelo prazo de 03 anos, de 01/04/2012 a 01/04/2015, pelo valor mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a serem
“reajustados anualmente pelos índices oficiais do governo”.

Portanto, é totalmente descabida a pretensão da Recorrente de efetuar o pagamento dos alugueis sem o respectivo reajuste, visto que essa condição foi livremente pactuada.

Em outras palavras, é devida a cobrança do aluguel com reajuste anual, consoante previsão contratual.

Por outro lado, no que atine ao pagamento do
IPTU
, restou convencionado que seria realizado pela locatária, ora Recorrente,
no primeiro mês de cada ano, nos termos da Cláusula 4a do pacto,
daí porque também não prospera o inconformismo da Apelante.

Ademais, cabe salientar que a saída da Recorrente do imóvel, mediante entrega das chaves assinada por recibo, se deu apenas em 13/08/2015 (ID. 197151249, fl. 59), e não em janeiro/2015, conforme alegado.

Nessa senda, totalmente pertinente a exigência de pagamento do IPTU, de modo que a sentença apelada não merece qualquer retoque, devendo ser integralmente mantida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES – PAGAMENTO DE ALUGUEIS EM ATRASO E VINCENDOS COM ABATIMENTO DO VALOR PAGO PARCIALMENTE APÓS CITAÇÃO, IPTU, ÁGUA, ENERGIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BENFEITORIAS E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO – IMÓVEL ABANDONADO EM ESTADO DE DEPREDAÇÃO – LAUDO DE CONSTATAÇÃO – MULTA CONTRATUAL EM 10% - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tem-se que o locatário se obriga pelo pagamento do valor do aluguel na forma e prazo ajustados, bem como os demais encargos decorrentes da obrigação assumida; assim, não atendidas às obrigações derivadas do contrato pelo locatário, será cabível a extinção da relação havida entre as partes, com o pagamento dos valores vencidos e vincendos, acrescidos dos encargos decorrentes da mora previstos no instrumento.

Mostra-se legal e proporcional a cláusula contratual que prevê multa moratória de 10% sobre o valor inadimplido.
(N.U 1024514-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS E IPTU – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES DESPENDIDOS COM REPAROS NO IMÓVEL DEVEM SER DEDUZIDOS DO VALOR DOS ALGUÉIS – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontados pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-
(N.U 1001359-41.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Com essas considerações, rejeito a preliminar aventada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024